Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705546-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA MODESTO BARRETTO RECORRIDA: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS MERCANTIS. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. GARANTIA. TRANSMUDAÇÃO EM AVAL. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OBRIGAÇÕES DESPROVIDAS DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUTOS AUSENTES. APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM AS DUPLICATAS. IMPOSSIBILIDADES. FIADORA. APOSIÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA COM BASE NO CONTRATO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA GARANTIDORA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO COMO SE NÃO HOUVESSE LITISCONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. O legislador processual, ao dispor sobre honorários de sucumbência em situações que envolvam litisconsórcio, não criara ressalva no sentido de que deveria haver fixação da verba honorária de forma destacada para cada um com observância dos percentuais mínimo e máximo estabelecidos, regrando, ao invés, que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, devendo o julgado distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, o rateio proporcional, e, não havendo esse rateio, a condenação será em caráter solidários (CPC, arts. 85, §§1 e 2o, e 87). 3. inda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, § 2o, e 117, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o arbitramento de honorários advocatícios no patamar de 2% (dois por cento) do valor do débito exequendo, porquanto fora dos parâmetros previstos na legislação de regência. Defende a fixação da verba honorária no importe mínimo de 10% (dez por cento), enfatizando o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.746.071/PR. Acrescenta, por fim, que não se trata de litisconsórcio unitário e que a exceção de pré-executividade foi apresentada somente pela parte ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 117, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016